Tribunal: TJSP
Processo: 2159436-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 10% DO SALÁRIO MENSAL DOS AGRAVANTES – INADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – impenhorabilidade dos vencimentos que não é absoluta – jurisprudência que vem caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o sustento dele – caso dos autos, todavia, as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 10% DO SALÁRIO MENSAL DOS AGRAVANTES – INADMISSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS – impenhorabilidade dos vencimentos que não é absoluta – jurisprudência que vem caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o sustento dele – caso dos autos, todavia, as circunstâncias não justificam a aplicação do referido entendimento jurisprudencial – agravantes citados por edital – pesquisa juntada pela agravada para demonstrar o vínculo empregatício dos agravantes – empregadora do agravante Fábio informou que ele não era mais seu empregado desde 03/08/2015 – remuneração da agravante Leda que não é suficientemente elevada, entre um e dois salários mínimos – subsistência da agravante e de sua família atingida – penhora de 10% dos rendimentos que, no caso dos autos, implica violação ao art. 7o, X da CF e ao art. 833, IV do CPC – decisão reformada para o fim de afastamento da penhora de percentual dos rendimentos dos agravantes – agravo provido.